Tribunal: TJDFT
Processo: 0705906-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705906-55.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA AMARAL MOURA AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se Ana Carolina Amaral Moura para se manifestar sobre eventual perda de objeto do presente agravo de instrumento em razão da sentença proferida nos autos do processo originário n. 0700651-62.2023.8.07.0018 (id 155323351 dos autos originários). Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 14 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator